Tribunal: TJSP
Processo: 1001447-72.2022.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Compromisso de venda e compra – Parcial composição – Análise do apelo que redundou em parcial alteração da r. decisão de primeiro grau – Indicação, pela embargante, da ocorrência de omissão diante ausência de preparo de parte dos recorrentes, condição apontada em fase de impugnação ao apelo – Equívoco manifesto da parte – Verificação da condição por ocasião do juízo

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Compromisso de venda e compra – Parcial composição – Análise do apelo que redundou em parcial alteração da r. decisão de primeiro grau – Indicação, pela embargante, da ocorrência de omissão diante ausência de preparo de parte dos recorrentes, condição apontada em fase de impugnação ao apelo – Equívoco manifesto da parte – Verificação da condição por ocasião do juízo de admissibilidade do recurso e que se dá nesta instância – Existência de pedido, pelos recorrentes, da dispensa do preparo com obtenção dos benefícios da assistência judiciária – Regular despacho a fixar prazo para apresentação de documentos comprobatórios do estado de dificuldade financeira ou, em alternativa, apresentação das guias em efetivação do pagamento – Condição adotada pelos recorrentes que em petição fizeram a indicação e juntaram as guias – Preparo efetivado – Prejudicial afastada na oportunidade da admissão do recurso para análise de mérito – Dispensabilidade, a posteriori, de se inserir a condição no julgado que tratou, como se observa, apenas do mérito – Questionamento em sede de embargos sem amparo técnico – Aparente pretensão de retardar a sequência do feito em termos de execução do julgado – Ausente omissão ou qualquer outro vício - EMBARGOs REJEITADOS.